Tribunal: TJPA
Processo: 0804507-20.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804507-20.2019.8.14.0040
APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALMIR ROGERIO MARQUES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PROCURADOR DA EXECUTADA PARA CUMPRIMENTO VOLUTÁRIO DA SENTENÇA. NULIDADE INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Nos termos do art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil, demonstra-se indispensável que nas publicações constem os nomes das partes e de seus advogados.

II. No caso, houve a intimação em nome dos advogados da executada/apelante, dentre os quais, no do patrono questionado, de modo que não há que se falar em nulidade processual, tampouco em cerceamento de defesa. Preliminar Rejeitada.

III. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PARÁ.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0804507-20.2019.8.14.0040 PJE 2061

APELANTE: L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADO: ALMIR ROGÉRIO MARQUES CARVALHO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face da sentença proferida pela MM. Juíza Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas( ID Num 250987) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo nº 0804507-20.2019.8.14.0040) proferida no bojo da Ação de Obrigação de Fazer por Danos Morais e Materiais interposta pelo exequente ALMIR ROGERIO MARQUES CARVALHO, julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos e, considerando que a obrigação foi satisfeita integralmente, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Condenando, ainda, o réu/executado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o dispostos no art. 85, §§ 1º e 2º, e arts. 82 e 523, todos do CPC.

Nas razões recursais (ID Num. 2509899) a apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e a nulidade da intimação da decisão que determinou o pagamento da execução, eis que teria sido expedida em nome de advogado diverso do requerido no processo principal, impedindo-lhe de se manifestar nos autos e efetuar o seu cumprimento, sem a incidência de multa e honorários advocatícios.

Requer, ao final, o recebimento do recurso em ambos os efeitos, e o acolhimento da nulidade absoluta apontada, ante a alegada falta de intimação do patrono da executada para cumprimento voluntário da sentença, com a ulterior decretação de nulidade de todos os atos processuais posteriores, inclusive a penhora nas conta da apelante.

Caso seja outro entendimento, requer que seja desconsiderada a aplicação de multa e incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, para que seja liberado ao exequente/apelado apenas o valor inicial do pedido de cumprimento de sentença.

Contrarrazões do apelado (Id Num 2509906), refutando os argumentos da apelante, e pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Os autos foram encaminhados a este Sodalício, onde após regular distribuição coube a relatoria, inicialmente, a Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO que, em despacho (Id. Num. 2632063) apontou a prevenção deste relator.

Redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Determino a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), 30 de março de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O apelo restringe-se à Preliminar de Cerceamento de Defesa, que ora analiso.

Com efeito, a apelante alega em suas razões recursais que a publicação de intimação para cumprimento voluntário da sentença ocorreu em nome de advogado diverso do requerido, e não em nome do Dr. Roseval Rodrigues da Cunha Filho, de modo que, por não haver intimação válida, a sentença deveria ser anulada, com a devida concessão de prazo para pagamento, sem ônus da multa e dos honorários advocatícios.

Contudo, adianto que a referida preliminar merece rejeição, não vislumbrando-se nenhum vício a ensejar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, como sustenta a apelante na minuta recursal.

Desse modo, a r. sentença impugnada deu correta solução à lide e deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, e por consequência, não deve prosperar o recurso encaminhado pela recorrente.

A propósito, ficou claro na decisão de primeiro grau, ora analisada, que houve a publicação da decisão de ID 10559569, onde o executado foi intimado a realizar o adimplemento voluntário da decisão de ID 11390670, tendo sido determinado que a secretaria certifica-se se houve publicação da decisão de ordem de pagamento com a inclusão do advogado da executada.

Ora, nos termos do art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil, demonstra-se indispensável que nas publicações constem os nomes das partes e de seus advogados.

Nesse diapasão, consta nos autos eletrônicos a Certidão ID 11420028, certificando que foi feita a publicação da decisão de ID 10559569, com a inclusão do advogado da parte executada no dia 24/05/2019, bem como foi registrada ciência no sistema no dia 27/05/2019.

Aliás, consultando a edição do DJE-TJPA nº 6666/2019, segunda-feira, 27 de maio de 2019, pode-se verificar que da referida publicação da decisão para cumprimento voluntário da sentença, constou dentre os advogados da executada cadastrados no sistema deste Tribunal, o nome do
Dr. Roseval Rodrigues da Cunha Filho
, como se pode constatar:

“Número do processo: 0804507-20.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: ALMIR ROGERIO MARQUES CARVALHO Participação: ADVOGADO Nome: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUESOAB: 008 Participação: EXECUTADO Nome: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL DUQUE ESTRADA OLIVEIRA PERONOAB: 9681PA Participação: ADVOGADO Nome: POLLYANNE ANDRESSA OLIVEIRA RIOS NECKELOAB: 757-BPA Participação: ADVOGADO Nome: JOSUE RUFINO ALVESOAB: 29010/GO Participação: ADVOGADO Nome: DIADIMAR GOMESOAB: 21829/GO Participação: ADVOGADO
Nome: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHOOAB: 394
EXEQUENTE: ALMIR ROGERIO MARQUES CARVALHOEXECUTADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Fica intimado o executado, na pessoa de seu advogado constituído nestes autos, mediante publicação no Diário da Justiça (CPC, artigo 513, § 2º, I), para no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo 219,caput) realizar o adimplemento voluntário da obrigação corporificada na sentença no importe deR$122.756,43,conforme demonstrativo discriminado e atualizado apresentado pelo credor -, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento) que serão agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais, (CPC, artigo 85, § 1º e § 13), tudo na forma do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Saliente-se que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, observando-se que será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo? (CPC, artigo 218, § 4º). Relativamente às custas da fase executória, cobre-se oportunamente do requerente para recolhê-las no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, salvo se beneficiário da justiça gratuita na fase de conhecimento e tenha sagrado-se vencedor na demanda. Caso essa informação não consta do requerimento inicial, nem dos autos seja possível extraí-la, cobre-se igualmente. Outrossim, a depender do valor perseguido em execução, poderá este juízo condicionar a realização dos atos expropriatórios à antecipação das custas dos atos requeridos para satisfação do crédito, mesmo para o agraciado com a justiça gratuita na fase cognitiva. No mais, caso o requerente não tenha sido agraciado com esta benesse na fase de conhecimento, certifique se há custas pendentes a ele vinculadas e, em caso positivo, sobre-se para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Deve a Secretaria cadastrar/incluir o patrono da parte executada para fins de intimação, se o exequente não o fez quando do protocolo da execução. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 22 de maio de 2019 JuízaELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Diante disso, não se verifica irregularidade na publicação de intimação da apelante/executada, eis que devidamente constou o nome do advogado por ela questionado para arguir a alegada nulidade, por cerceamento de defesa.

Portanto, tendo a executada, através de seu patrono, sido intimada em 27/05/2019 pelo DJE/TJPA, onde então iniciou o prazo em 28/05/2019 e findou em 17/06/2019, para cumprimento voluntário e mesmo assim não cumpriu a obrigação e nem apresentou manifestação, correta a penhora dos valores da forma como foram feitas, uma vez que em razão da ausência de manifestação e pagamento é devido a multa de 10% e honorários advocatícios em 10%, a teor do art. 523,§ 1º do CPC; não havendo qualquer justificativa legal para afastar tais encargos.

Ainda que assim não fosse, cabe registrar que, mesmo que se considerasse que a apelante tivesse tomado ciência da decisão de cumprimento de sentença voluntário somente em 08/07/2019, esta teve o prazo de 15 dias para o pagamento voluntário antes da penhora, porém não o fez, como bem salientou a Togada Singular,
in verbis:

“ ...

Trata-se de cumprimento de sentença, onde o executado apresentou embargos a penhora, alegando ter sido impedida a exercer, de modo regular, o seu direito de defesa, uma vez que só tomou ciência do cumprimento de sentença por ocasião do despacho proferido em 08/07/2019 e cadastro da secretaria, requerendo assim, seja reconhecida a nulidade da intimação válida para cumprimento da sentença, bem como a incidência de multa e honorários.

Em análise aos autos, verifico que o documento a que se refere o patrono da executada, data de 08/07/2019, trata-se de uma certidão expedida pela secretaria, onde se fez constar que a decisão de ID 10559569 com a inclusão do advogado da parte executada foi devidamente publicada no dia 24/05/2019, tendo o sistema registrado ciência no dia 27/05/2019, data este em que a parte executada teve ciência da decisão de cumprimento da sentença e ordem de pagamento.

O bloqueio via bacenjud foi realizado em 12/08/2019, meses após a data da ciência da executada que se deu em 27/05/2019, não podendo alegar desconhecimento da decisão de ID 1559569, a qual intima a executada para realizar o adimplemento voluntário da obrigação em 15 dias úteis. E mesmo que o executado tivesse tomada ciência em 08/07/2019, como alegado, o bloqueio só foi deferido e realizado em 12/08/2019, mais de 15 dias depois da data da ciência alegada pelo patrono da executada.”

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença impugnada.

Belém, 11 de maio de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/05/2020